Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725955-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRUNO BITTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência formulado na inicial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 48624715. Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno em 14/07/2023, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo. Determinei a intimação do agravado para contrarrazões ao agravo interno (ID 48998178), as quais não foram ainda apresentadas. Em seguida, em 22/08/2023, o agravante peticionou, alegando fato superveniente (julgamento pelo STF do tema 995 de repercussão geral) e requereu reconsideração da decisão liminar do agravo de instrumento. E reitera o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID 5036704). Pela decisão de ID 50579030, proferida em 26/8/2023, indeferido o pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Pautado o processo para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 26/10 a 06/11/2023, o agravante requereu a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta para julgamento presencial – ID 52352863. Deferido o pedido e pautado o processo para julgamento na 19a Sessão Ordinária Presencial, que será realizada em 8/11/2023 (ID 52428101), o agravante, intimado da inclusão em pauta, apresentou novo pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela. Alega que em pesquisa junto a Polícia Federal foi atestado que o agravante não é investigado em nenhum inquérito. Aduz ainda: “Ademais, considerando a informação de que as buscas anteriores não englobaram inquéritos que “tramitam perante os Tribunais Superiores”, e buscando exaurir a questão, o Agravante requereu à Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz (do e. STJ), que preside o inquérito relativo à operação “habeas pater”, (i) fosse ‘certificado se o peticionante figura (ou não) como investigado no âmbito do Inquérito 1583/ DF’ e, (ii) em caso de certidão afirmativa, fosse ‘concedido imediato acesso aos autos, em especial aos elementos de prova já produzidos’. A respectiva decisão do e. STJ foi proferida nos termos seguintes (Doc. 2): ‘(...) BRUNO BITTAR requer acesso aos autos, sob o fundamento de que, por meio de publicação jornalística, tomou conhecimento de que estaria sendo investigado no bojo do INQ n.o 1583/DF, Operação Habeas Pater. Considerando que o feito tramita sob sigilo e que, a partir dos elementos de prova documentados até o momento, não se identificou o Peticionário como um dos investigados, INDEFIRO o pedido de acesso aos autos’. Portanto, os novos elementos (Docs. 1 e 2), acima resumidos, comprovam que a Polícia Federal (em pesquisas realizadas em âmbito local e nacional) não está a investigar Bruno Bittar, quiçá no âmbito da operação habeas pater (foco das “notícias” publicadas pelos Agravados), conforme recentemente confirmado pelo próprio STJ!” E requer: “respeitosamente, (i) a juntada dos fatos novos que evidenciam que o Agravante não é investigado pela Polícia Federal no contexto mencionado pelas “reportagens” impugnadas nos presentes autos (Docs. 1 e 2) e, (ii) por consequência destes supervenientes elementos, que reforçam a pretensão recursal, a reconsideração da decisão que apreciou a antecipação da tutela recursal e/ou provimento do Agravo de Instrumento a fim de que as reportagens sejam inteiramente excluídas ou, ao menos, se retire a imagem e trechos em que o Agravante é indevidamente citado.” É o relatório. Decido. Nada a prover. Conforme já constou da decisão de ID 50579030, proferida em 26/8/2023, o pedido de concessão de antecipação de tutela já foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido pela decisão de ID 48624715, especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do agravante. Logo, estando o recurso em trâmite para pronunciamento de mérito pelo Colegiado, não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido. No ponto, cabe mencionar que, no caso, foi interposto agravo interno contra a decisão liminar pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela e, considerando não ter havido juízo de retratação quando da interposição, a decisão agora é matéria afeta ao Colegiado, tudo nos exatos termos do que dispõe o art. 1.021, §2o do CPC. Assim, se o próprio agravante alega urgência, a lógica aponta que, muito melhor que reiterar pedidos de reconsideração, o certo é deixar a matéria ser submetida o quanto antes ao julgamento do colegiado (o que, como se viu, ainda não ocorreu em razão da insistência de apresentação de pedido de reconsideração). Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora